Tribunal: STF
Processo: Pet 8937
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de petição por meio da qual Felipe Torello Teixeira Nogueira noticia a prática, em tese, dos delitos de infração de medida sanitária preventiva (CP, art. 268) e de incitação ao crime (CP, arts. 286 e 287) pelo Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, assim como do crime de perigo tipificado no artigo 132 do mesmo Codex pelos Deputados Estaduais Lorenzo Pazolini, Vandinho Leite, Torino Marques, Danilo Bahiense e Carlos Von.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Procurador-Geral da República Augusto Aras, informou ter instaurado procedimento para averiguação preliminar dos fatos e postulou a extinção da presente petição. Transcrevo o teor da manifestação ministerial, no que diz com a formação da opinio delicti pelo titular da ação penal:
    A presente Petição, sob o aspecto material, consiste em verdadeira notícia-crime, faculdade conferida a qualquer cidadão de apresentar às autoridades competentes fatos que, sob sua perspectiva, constituem infrações penais. 
    Nesse contexto, cumprindo-se o procedimento habitual decorrente da sua qualidade de “dominus litis”, este órgão ministerial, tomando ciência dos fatos narrados pelo requerente, instaurou Notícia de Fato destinada à sua averiguação preliminar. 
    Na eventualidade de serem reunidos indícios suficientes de uma possível prática ilícita pelos ora representados, serão adotadas as medidas legalmente cabíveis.
    Em face do exposto, esgotado o objeto do presente expediente, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA manifesta-se pela extinção da Petição. 
    É o relatório. Decido.
    Como regra, a jurisprudência desta Suprema Corte reputa inviável a recusa a pedido de arquivamento de inquérito ou de peças de informação deduzido pela Procuradoria-Geral da República, quando ancorado na ausência de elementos suficientes à persecução penal (Inq 4.134/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.06.2018; Inq 4.178/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.02.2016; Inq 3.563/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 07.03.2014; Pet 5.566/RJ, de minha relatoria, DJE 05.08.2015; Inq 4.087/MG, Rel. Min. Teori Zavaski, DJe 01.02.2017; Inq 4.532/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26.10.2017; Inq 4.620/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.04.2018; Inq 4.410/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.09.2018; Pet 7.786/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 07.02.2019; e Inq 4.452/DF, de minha relatoria, DJe 18.02.2019).
    Na linha desta jurisprudência ordinária, apenas em duas situações caberia ao Supremo Tribunal Federal a apreciação do mérito do pedido de arquivamento, a saber, quando fundado na atipicidade da conduta ou na extinção da punibilidade do agente, hipóteses em relação às quais se operam os efeitos da coisa julgada material (Inquérito 1.604, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ 13.12.2002).
    No caso concreto, tendo a notícia crime sido formalmente levada ao conhecimento do dominus litis, o qual reputou insuficientes, por ora, os indícios da prática criminosa, o acolhimento do pedido de extinção é medida que se impõe.
    Ante o exposto, forte nos artigos 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, e artigo 3º, I, da Lei 8.038/1990, acolho o pedido de extinção da presente petição, com as ressalvas do artigo 18 do Código de Processo Penal.
    Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora